Tribunal: TJDFT
Processo: 0021925-24.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0021925-24.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CESAR ROMERO NEPOMUCENO, FABRICIO DIEDY EXPEDITO ARANTES, CHICAGO STEAKHOUSE CALDAS LTDA, GREAT TIME FRANQUIAS LTDA - ME APELADO: GREAT TIME FRANQUIAS LTDA - ME, CHICAGO STEAKHOUSE CALDAS LTDA, FABRICIO DIEDY EXPEDITO ARANTES, CESAR ROMERO NEPOMUCENO D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 23 de agosto de 2024 13:35:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador